Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-16.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-16.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA
, EM VERDADE,
DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA ALUDIDA PRELIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.520/97.
REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DE FUNDO MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECID
A
E DESPROVID
A.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública municipal aposentada no cargo de Auxiliar Técnico Social contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada em face do Instituto de Previdência de Juazeiro – IPJ, na qual a autora pleiteava enquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 1.520/97, com reflexo nos proventos de aposentadoria. A Apelante sustenta tratar-se de relação de trato sucessivo, invocando a Súmula 85/STJ e a ausência de ato comissivo de enquadramento ou de negativa expressa da Administração. O Apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e suscita, em preliminar, a insuficiência da prova do vínculo funcional.

II. Questão em discussão

A preliminar suscitada pelo Apelado
, qual seja

insuficiência de prova do vínculo funcional

não ostenta natureza processual
, visto que trata, em verdade,

de impugnação ao fato constitutivo do direito, matéria de mérito, insuscetível de apreciação em sede preliminar.
Preliminar, pois, rejeitada.

No mérito, a questão consiste em definir se a pretensão ao enquadramento funcional previsto na Lei Municipal nº 1.520/97 está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, na forma da Súmula 85/STJ.

III. Razões de decidir

O enquadramento ou reenquadramento funcional de servidor público constitui ato único de efeitos concretos, não se configurando relação de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula 85/STJ. Esse entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta Segunda Câmara Cível. A revogação da Lei Municipal nº 1.520/97 pelo art. 43 da Lei Municipal nº 2.605/2016, publicada em 31/03/2016, encerrou definitivamente a possibilidade de fruição prospectiva do regime de enquadramento nela previsto, fixando o
dies a quo
do prazo quinquenal. A ação foi proposta em 30/01/2022, quase
10 (
dez
)
meses após o encerramento do prazo em 31/03/2021, tornando manifesta a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Ressalte-se, ainda, que a aposentadoria da Apelante ocorreu em 17/05/2012
.

IV. Dispositivo e tese

Apelaçã
o
CONHECID
A
e
DESPROVIDA
. Honorários majorados para 15%
(quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Tese
de julgamento
:
“
O direito ao enquadramento funcional de servidor público, decorrente de lei revogada, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, cujo prazo quinquenal tem início na data de publicação do ato normativo que extinguiu o regime de enquadramento pleiteado, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ por ausência de relação de trato sucessivo
”
.

Referências jurídicas

Legislação: Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 1.520/97 (Juazeiro/BA — revogada); art. 43 da Lei Municipal nº 2.605/2016 (Juazeiro/BA); art. 85, §11, do CPC; art. 98, §3º, do CPC; art. 487, II, do CPC.

Jurisprudência: Súmula 85/STJ (inaplicabilidade reconhecida);
AgInt
no
AREsp
nº 1.612.840/AL, STJ, 1ª Turma, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/06/2023; Apelação Cível nº 0128781-81.2007.8.05.0001, 2ª Câmara Cível do TJBA, rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 02/12/2024; Apelação Cível nº 0058769-08.2008.8.05.0001, 2ª Câmara Cível do TJBA, rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 14/05/2025; Apelação Cível nº 0511658-92.2013.8.05.0001, 2ª Câmara Cível do TJBA, rel.ª Des.ª
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000628-16.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante MARIA ROSA DOS SANTOS CARVALHO e como apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Honorários majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)